Tribunal: TJMT
Processo: 0003385-16.2013.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003385-16.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA - CPF: 908.437.461-49 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO)
–
COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAUCARD S. A., visando reformar a sentença, de ID 91070979,, proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, Dra. Rachel Alencastro Fernandes Martins que, na Ação de Revisão de Contrato

no 3385-16.2013.8.11.0002,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para afastar a exigibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do veículo (R$198,00) e dos serviços de terceiros (R$964,00), bem como determinar a restituição desses valores, de forma simples, acrescido de juros desde a citação e corrigido monetariamente desde o desembolso.

Por fim, levando em consideração que o réu decaiu da parte mínima do pedido, condenou a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID 91070979, o banco apelante aduz a legalidade de todas as tarifas pactuadas e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 91070997.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Adianto que o recurso comporta parcial provimento, explico.

Trata-se de ação revisional proposta pela apelada aduzindo que firmou com o apelante, em 17.03.2010, o Contrato de Financiamento (CDC) no 2884236966626255-5, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$436,35 (quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Na oportunidade foi dado em garantia de alienação fiduciária o veículo FIAT PALIO EDZ 1.0 MPE G2C 1998, placa JYR-1214, Chassi 9BD178026W0610691, avaliado em R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), conforme ID 91070980.

A apelada ajuizou a presente demanda para revisar o contrato, por entender que são abusivas os juros pactuados e as tarifas de cadastro, avaliação, serviço de terceiros, inclusão de gravame e registro.

Conforme relatado, a sentença foi de parcial procedência somente para reconhecer a abusividade das tarifas de avaliação do bem e de serviços de terceiros, nos valor de R$198,00 (cento e noventa e oito reais) e R$964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), respectivamente, e determinar a sua restituição, na forma simples.

O banco pretende a manutenção das referidas tarifas.

Pois bem.

Em relação aos custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, estes, não podem ser exigidos do consumidor.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (tema 958):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesses termos, os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado,
não podem ser exigidos
.

No caso em apreço verifica-se que não há especificação do serviço a ser prestado pela instituição financeira (conforme proposta de fl. 120, ID 91070980). Logo, deve ser mantida a sentença no ponto.

Porém, segundo o próprio RESp 1578553/SP (tema 958) acima elencado, é válida a cobrança de tarifa de avaliação do veículo, desde que efetivamente prestado o serviço.

No caso há previsão de cobrança da tarifa no valor de R$198,00 (cento e noventa e oito reais) e o fato do veículo ter sido avaliado em R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), conforme ID 91070980, comprova que a instituição financeira avaliou efetivamente o bem, de modo que o serviço também fora devidamente prestado.

Assim, neste ponto a sentença merece reforma para manter hígida a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reconhecer a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021